Tribunal: TJES
Processo: 0036057-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036057-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PELICANO CONSTRUCOES S.A.

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e remessa necessária em ação de cobrança objetivando o pagamento de reajustamentos de preços previstos nos contratos administrativos n.º 082/2009, 071/2012, 082/2012, 083/2012 e 122/2012, com incidência de correção monetária e juros de mora. A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de acordo com os regimes legais aplicáveis em cada período, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustamentos periódicos previstos nos contratos administrativos são devidos à contratada, considerando a alegação de preclusão lógica pelo Município; (ii) verificar se a celebração de termos aditivos ao contrato implicou renúncia tácita ao direito ao reajustamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajustamento de preços contratados com a Administração Pública, previsto nos contratos firmados entre as partes, consiste em mera recomposição econômica diante da inflação, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal/88, nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n.º 8.666/93, e nos arts. 1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º 10.192/01.

A previsão expressa de cláusulas de reajuste nos contratos firmados (Cláusulas 4.1 a 4.4) torna automático o direito ao reajustamento, sendo desnecessária qualquer formalização adicional.

A celebração de termos aditivos ao contrato com objetivos distintos do reajustamento não configura preclusão lógica nem renúncia tácita ao direito ao reajuste, especialmente quando mantidas as cláusulas contratuais originais e ausente manifestação expressa de renúncia pela contratada.

A argumentação do Município de que os termos aditivos teriam absorvido os reajustamentos carece de amparo jurídico, confundindo o instituto do reajustamento com outros mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O reajustamento de preços em contratos administrativos consiste em recomposição monetária decorrente da inflação, sendo automático e independente de requerimento da contratada, desde que previsto em cláusula contratual.

A celebração de termos aditivos contratuais com objetivos distintos não implica renúncia tácita ou preclusão lógica ao direito de reajustamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n.º 8.666/93, arts. 40, XI, 55, III, e 65, § 8.º; Lei n.º 10.192/01, arts. 1.º, 2.º e 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n.º 008140028617, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1.ª Câmara Cível, j. 04.12.2018; TJES, Apelação n.º 0000154-50.2019.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1.ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJES, Apelação n.º 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4.ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0036057-83.2018.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELAD
A
:
PELICANO CONSTRUÇÕES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, tratam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença de fls. 365/367 integrada em id. 10640851, que acolheu o pedido autoral nos autos da presente “ação de cobrança”, condenando o ora réu ao pagamento dos reajustamentos dos preços referentes aos contratos de prestação de serviços n.º 082/2009, 071/2012, 082/2012, acrescidos de correção monetária e juros de mora:
(
a) até dezembro/2002:

juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do Código Civil/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009:

juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Já a
partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito foi aplicada com observância da Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixadas na faixa inicial (até 200 salários-mínimos), em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, e, nas faixas excedentes, respectivamente, em 8% (oito por cento) e 5% (cinco por cento), tudo em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 3º, incisos, I, II e III, do NCPC.

Em suas razões de id. 10640854, em apertada síntese, pugna pela reforma da sentença vergastada, aduzindo que houve preclusão lógica a obstar o pagamento das medições reajustadas na forma requerida pelo autor, apontando se tratar de direito disponível. Diante disso, tendo sido firmados inúmeros termos aditivos reequilibrando o contrato, com acréscimo de preço, que possuíram o escopo de promover o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, defende o apelante a presunção de que o reajuste do período já estava incluído, vez que não houve negociação de nova cláusula para tanto. Invoca o disposto no art. 131 da Lei nº 14.133/2021, que prevê expressamente que somente será admitido o restabelecimento econômico-financeiro (reajuste em sentido estrito, revisão ou repactuação) se o pedido for formulado “durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação”.

Contrarrazões em id. 10640856, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, rememoro que o cerne da controvérsia se limita a definir se são devidos os valores em cobrança, decorrentes de reajustamentos periódicos dos contratos de prestação de serviços nº 082/2009, 071/2012, 082/2012, 083/2012 e 122/2012, firmados entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se que constam expressamente nos 05 (cinco) contratos de prestação de serviços em questão a previsão de reajustamento dos preços inicialmente ajustados (Cláusulas 4ª - itens 4.1 - 4.4), em consonância ao disposto no art. 40 da Lei nº 8.666/93.

Tal é o que se colhe das 20, 40, 93, 127 e 150:

“
Os preços propostos, quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia, ao disposto nos Leis n°s 8.880/94 e 9.069/95, bem como na Medida Provisória n° 1.356/96. O reajustamento será aplicado a partir do 13º mês da data da proposta”.

Tais reajustes, segundo os contratos, dar-se-iam baseados nos “Índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) específicos para cada item de serviço e/ou fornecimento” (cláusula 4.4.4 - fls. 21, 40, 94, 127-128 e 151).

Ademais, a apelada, de maneira reiterada, requereu administrativamente pagamento do reajustamento de preços devido pelo apelante referente aos contratos 082/2009, 071/2012, 082/2012, 083/2012, 122/2012, conforme se observa nos documentos acostados à petição inicial (DOC 03 e DOC. 05). Assim, por não ter logrado êxito administrativamente, foi ajuizada a presente ação.

O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública é regido pelos art’s 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e art’s 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01.

Em suma, trata-se de mera recomposição do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, refletindo os custos necessários à execução da prestação contratual.

Portanto, em suma, está-se diante de mera preservação do valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário.

Trata-se de verdadeira garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, prevista no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal/88.

Diante disso, por certo que a mera celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se expressamente previsto no contrato. Isso porque o reajustamento tal qual previsto é automático.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes. 2.
Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária
. 3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária, ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas. 4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTAMENTO ANUAL – ADITIVOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO PROVIDO. 1. O reajustamento do contrato, nos termos fixados no contrato administrativo, não se confunde com a revisão do preço, tratando-se de mera recomposição em razão da inflação. 2.
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais (aditivos) ratificaram as condições originalmente pactuadas.
(
Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000154-50.2019.8.08.0035, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inadimplemento).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E OUTROS. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões. 2.
Há muito resta pacificado em âmbito jurisprudencial - incluindo deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se assim restou previsto no contrato, como é o caso, porquanto o reajustamento nessa hipótese é automático.
Precedentes. 3. O reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato. 4. Recurso desprovido. (Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0015929-08.2019.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Diante disso, ressalte-se que no caso concreto, em que pese terem as partes firmado aditivos contratuais, os mesmos foram firmados com objetivos distintos do reajuste, não tendo sido feita renúncia expressa ao mesmo, além de ter sido ressalvada em cada um dos termos a manutenção de todas as demais cláusulas contratuais.

Em suma, a municipalidade aparentemente confunde o instituto do reajustamento com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao defender a presunção de reajustamento pela celebração de aditivos.

Todavia, à luz de todo exposto, conclui-se se tratar de argumentação sem amparo jurídico.

Assim, extrai-se ter sido mantida vigente as cláusulas de reajuste em questão.

Portanto, na hipótese, a empresa contratada tinha o direito ao reajustamento, devendo ser mantida a sentença na integralidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
. Julgo
prejudicada
a remessa necessária.

Majoro os honorários em 2% a incidir sobre cada faixa fixada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.